Tribunal: TJMT
Processo: 1038032-87.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038032-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (EMBARGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que acolheu exceções de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, declarou a nulidade das infrações constantes da CDA n. 2017471488 e extinguiu integralmente a execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido pelos excipientes. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, após o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado deixou de apreciar a incidência do art. 85, § 11, do CPC, embora tenha mantido integralmente a sentença recorrida, configurando omissão passível de integração.

5. O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver desprovimento do recurso da parte vencida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, caput e parágrafo único; 489, § 1º; 85, §§ 2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n. 1038032-87.2019.8.11.0041, oriunda da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que acolheu as exceções de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, declarou a nulidade das infrações constantes da CDA n. 2017471488 e extinguiu integralmente a execução fiscal, com honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC (Id 359754891).

Nas razões dos embargos, a embargante aponta omissão no acórdão embargado, sustentando que o julgado deixou de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, que impõe ao Tribunal a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem quando o recurso interposto pela parte contrária for desprovido, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração da verba honorária, garantindo a completa prestação jurisdicional (Id 360442364
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem quando o Tribunal nega provimento ao recurso interposto pela parte adversa.

Com razão.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado de forma expressa e fundamentada as questões relativas à nulidade da infração 17.1.14 e à impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, reconheço que o julgado não se pronunciou sobre a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, configurando omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso em exame, os honorários foram fixados na origem em 8% sobre o proveito econômico obtido pelos excipientes, correspondente ao valor do débito quando do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, conforme retificação promovida pelos embargos de declaração acolhidos pelo juízo de primeiro grau (Id 348673367).

Considerando o valor da causa, fixado o percentual de 8% na origem, impõe-se a majoração de 1% (um por cento) sobre o percentual aplicável em cada faixa escalonada prevista no art. 85, § 3º, do CPC, sem que se ultrapasse o limite máximo estabelecido para a fase de conhecimento.

O trabalho adicional realizado em grau recursal é incontroverso. A parte embargante elaborou contrarrazões de apelação com enfrentamento técnico das teses sustentadas pelo Estado de Mato Grosso, notadamente quanto à alegada validade da infração 17.1.14, fundada em decreto já revogado à época da constituição definitiva do crédito tributário, e quanto à pretensão de fixação dos honorários por equidade, em detrimento dos critérios objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC (Id 198469213).

Portanto, presentes os requisitos legais para a majoração, impõe-se o acréscimo de 1% sobre o percentual incidente em cada faixa do art. 85, § 3º, do CPC, observados os demais parâmetros já estabelecidos na sentença de origem.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, apenas para suprir a omissão apontada, majorando em 1% os honorários advocatícios incidentes sobre cada faixa escalonada prevista no art. 85, § 3º, do CPC, fixados sobre o proveito econômico obtido pelos excipientes, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026